Tribunal: TJSP
Processo: 2095947-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Leilão eletrônico negativo. Pretensão de fixação do preço da venda do imóvel com a vaga de garagem em segunda praça por 50% do valor atualizado da avaliação. Possibilidade. Aspectos fáticos da lide que permitem a fixação de percentual mais baixo. Ausência de preço vil. Inteligência da parte final do parágrafo único do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Leilão eletrônico negativo. Pretensão de fixação do preço da venda do imóvel com a vaga de garagem em segunda praça por 50% do valor atualizado da avaliação. Possibilidade. Aspectos fáticos da lide que permitem a fixação de percentual mais baixo. Ausência de preço vil. Inteligência da parte final do parágrafo único do art. 891 do CPC. Decisão reformada. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.